Tribunal: TJDFT
Processo: 0005003-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.

2. Na segunda fase da dosimetria a majoração da pena, em função de circunstância agravante, deve ser de 1/6 (um sexto), sendo que aumento superior a esse limite exige motivação concreta e idônea.

3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.